Tribunal: TJDFT
Processo: 0721677-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO. ERRO MÉDICO. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. PACIENTE. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA.
1. Em se tratando de pleito indenizatório advindo de alegada falha na prestação de serviços cirúrgicos, a inversão do onus probandi decorre da verificação de que o paciente não dispõe de plenas condições técnicas para demonstrar o alegado erro e se houve atuação culposa ou qualquer outro tipo de defeito.
2. Nos termos da orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça, esse ônus recai sobre quem tiver melhores condições de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso.
3. Recurso não provido.